Tribunal: TJMT
Processo: 0010669-35.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010669-35.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAID MALUF JUNIOR - CPF: 115.304.918-00 (APELANTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CABIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL

–

RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO À LUZ DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 –- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME.

1.

Demonstrada a hipossuficiência financeira, compete o restabelecimento do benefício da justiça gratuita.

2.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido ao procedimento de avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

3.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público não importa em dano moral.

4.

Se a parte autora logrou êxito no reconhecimento do seu direito de progressão vertical e horizontal, bem ainda o pagamento das diferenças salariais delas decorrentes, inclusive de forma retroativa, mote para o ajuizamento da lide, não há falar em sucumbência mínima do ente público a isentá-lo do ônus sucumbencial.

5.

Consectários legais em consonância com os temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se Reexame Necessário e recurso de Apelação Cível interposto
por
SAID MALUF JUNIOR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório c/c Danos Morais e Cobrança de Diferenças Remuneratórias Pretéritas
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
(proc. n.
0010669-35.2014.8.11.0004
), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Municipalidade implemente as progressões horizontais e verticais do Autor, condenando-a ao pagamento das respectivas diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente pela Lei n. 6.899/81 a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidas de juros nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, a partir da citação.

Por considerar que a Municipalidade decaiu no mínimo dos pedidos, o autor/apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, §3°, do CPC/73, sendo, ainda, determinada a revogação da justiça gratuita a ele outrora concedida.

Em suas razões, aduz o Recorrente que a omissão administrativa em implementar suas progressões funcionais a despeito do preenchimento dos requisitos legais para tanto enseja danos morais passíveis de indenização.

Assevera que não há falar que o apelado decaiu em parte mínima dos pedidos, visto que sua condenação ao pagamento das verbas pretéritas beira a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Afirma ser descabida a revogação da gratuidade da justiça já deferida anteriormente, sob a assertiva de “
se tratar de odontólogo com elevados ganhos mensais
”, visto que, consoante documentos colacionados aos autos, possui salário líquido de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), arcando ainda com o pagamento de pensão alimentícia para dependente menor de idade, plano de saúde, etc., sendo que para o deferimento da benesse é exigida situação de miserabilidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos moldes acima.

Na decisão de Id. 112677480, p. 256/257 foi determinado o sobrestamento do feito até pronunciamento definitivo do STF acerca do Tema 810.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da parte contrária nas penas da litigância de má-fé (Id. 112677480, p. 267/284).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 112677480, p. 250/253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/73.

Recurso voluntário - da gratuidade da justiça.

Nas razões do apelo, postula o apelante pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Compulsado os autos, nota-se que o juízo de origem havia concedido o benefício, contudo, em decisão posterior, revogou.

Em detida análise, os documentos juntados pelo apelante são hábeis a comprovar a hipossuficiência, de modo que cabe o deferimento do pedido nesta instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DE TAXA — PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Presente prova suficiente da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

(N.U 1015168-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerado que os documentos acostados aos autos, demonstram, por ora, a dificuldade financeira do agravante, esta faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5o do CPC.

(N.U 1026300-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Razão por que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e restabeleço a justiça gratuita então revogada.

Da Remessa Necessária
. Infere-se dos autos que SAID MALUF JUNIOR, funcionário público municipal, exercendo o cargo de Odontólogo, ajuizou Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório c/c Danos Morais e Cobrança de Diferenças Remuneratórias Pretéritas contra o Município de Barra do Garças visando sua progressão funcional vertical para os Níveis "4" e "5" e horizontal para a Classe "C", bem como a incorporação do adicional de tempo de serviço ao seu salário e indenização a título de danos morais.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente, sendo reconhecido apenas o direito às progressões funcionais, com o respectivo pagamento das diferenças salariais delas decorrente, observada a prescrição quinquenal, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Primeiramente, importa ressaltar o disposto no art. 29 da Lei Complementar n. 91/05 (que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças e dá outras providências). Como segue:

Art. 29 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única e estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória,
salvo os dispostos em lei,
devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio.

Denota-se, pois, que o próprio dispositivo expressamente prevê as hipóteses excetuadas em lei, sendo que a progressão funcional, vertical e horizontal, encontra amparo legal.

Quanto à progressão vertical, diversamente do alegado, foram analisados todos os requisitos necessários ao seu preenchimento, nos termos da Lei Complementar n. 91/05, quais sejam:

Art. 15 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Restou demonstrado, ainda, que o autor foi admitido no cargo em 01 de outubro de 1999, possuindo, portanto, até a data de prolação da sentença (18.02.2020), dezenove anos de efetivo exercício. Relativo ao processo anual específico de avaliação, constante no § 2o, não é motivo por si para afastar a pretensão, pois decorre da inércia da Administração, que não pode invocar tal argumento para ser desonerada da obrigação.

Quanto à progressão horizontal, necessária a dicção dos artigos 12 e 14 da mesma Lei:

I - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS:

a) Classe A: habilitação em nível superior;

b) Classe B: requisito da classe A, mais título de especialista ou equivalente tais como cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional que somados deverão alcançar uma carga mínima de 300(trezentas) horas, e experiência mínima comprovada de 05 anos na área de atuação;

c) Classe C: requisito da classe B, mais título de especialista lato sensu com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas;

d) Classe D: mestrado ou doutorado.

Art. 14 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§ 1o O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

§ 2o A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

Logo, a progressão se dará a partir do nível de habilitação e perfil profissional ocupacional do servidor. Tendo em vista que consta nos autos documento que comprova o preenchimento do requisito para elevação à classe “C”.

Em suma, em cotejo do quadro probatório e a legislação, há demonstração da constituição do direito da parte autora, motivo por que a condenação em obrigação de fazer e o pagamento das prestações vencidas e não pagas (respeitada a prescrição quinquenal), não merece qualquer reforma.

Também não vinga a tese de ausência de previsão orçamentária municipal para a concessão do direito estatutário previamente estabelecido, nem invalida a norma. Nessa intelecção:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - DECURSO DO PRAZO IN ALBIS - RECURSO DA PARTE AUTORA – INTEMPESTIVIDADE – RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (...). REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS (568/1999 COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA 663/2001) - AFASTADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS EQUITATIVOS - ARTIGO 20, § 4o, DO CPC/1973 (VIGENTE À ÉPOCA DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELOS) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1
- A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a Lei que prevê pagamento de vantagens pecuniárias aos servidores, apenas, gera ineficácia dos comandos legais, durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória
. 2 - O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

(N.U 0006911-49.2013.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018) (destaquei)

De forma semelhante, esta e. Corte no âmbito da 1a e 2a Câmara de Direito Público já enfrentou pretensão sob a ótica da legislação municipal posta e afastou as teses ora ventiladas:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR No 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados. 3. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, do CPC. 4.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.

(N.U 0010212-37.2013.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS: AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INVIABILIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DESPROVIDA - APELAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DEVIDO MESMO NO PERÍODO QUE ANTECEDE A PERÍCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É devida a progressão vertical e horizontal a servidor público que cumpre a habilitação e perfil profissional, ocupacional, e o intervalo temporal previsto em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Não há que falar em ausência de dotação orçamentária, pois ao criar uma lei que disponha sobre criação de cargos e reestruturação funcional de servidores públicos, e acarreta aumento de despesas, exige-se a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesa de que o aumento possui adequação orçamentária e financeira pelo Poder Executivo.

É possível o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período anterior à data do laudo técnico, até porque este corrobora situação já existente anteriormente a propositura da ação.

(N.U 0008834-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015). 2. É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 3. Não há direito adquirido a percepção do adicional de tempo de serviço, posto que a natureza do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público. 4. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, do CPC.5.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada. (RAC/RN 116450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Comprovou-se nos autos que, em vista da ausência de processo de avaliação de desempenho, o demandante possui direito à progressão vertical para o nível 05, e à progressão horizontal para Classe “C”, desde a data do protocolo do pedido administrativo, em 08 de abril de 2009.

Recurso voluntário (mérito).

De início, cumpre afastar o pleito de condenação do Autor/Apelante por litigância de má-fé, como postulado em sede de contrarrazões, uma vez que apenas exerceu seu direito de recurso à Instância Superior visando a reforma da sentença nos pontos contrários ao seu interesse, não se verificando abuso do direito ou caráter protelatório.

Feita tal consideração, a despeito das alegações recursais voltadas à existência de danos morais indenizáveis, a jurisprudência deste e. tribunal de Justiça no sentido de que a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público não enseja a indenização pretendida, sendo suficiente o dano patrimonial, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO

DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DEVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RETIFICADA Aplica-se ao caso dos autos o Decreto n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, e, de acordo com o referido decreto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A progressão funcional de servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei é devida.
Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado o assédio moral ou qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.
Os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança. A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E. Recursos desprovidos. Sentença retificada. (N.U 0002618-30.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO – PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL – LEI COMPLEMENTAR No 91/2015 - INTERSTÍCIO DE TEMPO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VEDAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR No 91/2015 - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preenchido o requisito temporal previsto na Lei Complementar no 091/2005, faz jus o servidor à progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada, por mera desídia, a avaliação de desempenho, já que não é justo transferir-lhe o ônus da omissão da Administração Pública. 2. A carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde é regida por lei própria, que estabeleceu o sistema de remuneração através de subsídio fixado em parcela única e vedou o acréscimo de qualquer gratificação adicional (art. 29 da Lei Complementar municipal no 91/2015). 3.
Hipótese que a morosidade do ente público no enquadramento do servidor público será suficientemente reparada pelo recebimento das verbas salariais, não ensejando violação aos atributos inerentes à dignidade, inexistindo, portanto, razões para a indenização por dano moral.
(N.U 0004048-85.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/02/2020) (destaquei)

Por outro lado, embora tenha decaído dos pedidos de incorporação do adicional de tempo de serviço e indenização a título de danos morais, logrou êxito o Autor/Apelante quanto ao reconhecimento do seu direito de progressão vertical e horizontal e pagamento das diferenças salariais delas decorrentes, inclusive de forma retroativa (desde 5 anos antes da propositura da demanda), que constituíram, justamente, o motivo para o ajuizamento da lide, de forma que não há falar em sucumbência mínima do ente público.

Em verdade, diante do decaimento de parcela das pretensões, a sucumbência parece ser melhor adequada à razão de 50% para cada litigante de forma que, tratando-se de sentença proferida na vigência do CPC/73, aplica-se o disposto no art. 21 daquele diploma legal, com a compensação da verba honorária sucumbencial,
ex vi
da Súmula 306 do STJ e do entendimento jurisprudencial até então vigente.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PERMITINDO A COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Fixada sucumbência recíproca pela sentença proferida sob a égide do CPC/73, sendo, portanto, admitida a compensação da verba honorária sucumbencial nos termos da Súmula 306 do STJ e do entendimento jurisprudencial então vigente, e, feita a compensação, como não se verifica saldo credor em favor do exequente, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, com a consequente extinção do cumprimento de sentença e a condenação do exequente aos ônus sucumbenciais referentes ao cumprimento de sentença extinto. (N.U 1015127-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. A jurisprudência deste Sodalício se pronunciou no sentido de que "A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015." (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016).

1.1. Sob a égide do CPC/1973, era assente o entendimento desta Corte no sentido de ser possível a compensação total ou parcial de verba honorária em casos de sucumbência recíproca.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.843.695/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigo 1.022 do CPC/15.

2. A modificação da conclusão exarada nas instâncias ordinárias acerca da ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, em virtude da aplicação do disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.

3. Sob a égide do CPC/73, "a Corte Especial, ao julgar o REsp n. 963.528/PR sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, deixou assentado o entendimento de que a Lei n. 8.906/94 assegura ao advogado a titularidade da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a previsão, contida no Código de Processo Civil, de compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, não colide com o Estatuto da Advocacia".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.655.844/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Dos consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
.

A respeito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar o restabelecimento da gratuidade da justiça e a

readequação do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante; em
sede de reexame necessário
, retifico, em parte, a sentença, para

compensação da verba honorária, nos termos do art. 21 do CPC/73, e a adoção, para fins de atualização da condenação imposta ao ente público em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022